Tribunal: TJMT
Processo: 1011983-92.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011983-92.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALIANCA IND E COM DE CARROCERIAS E FURGOES LTDA - CNPJ: 01.394.410/0001-27 (RECORRENTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), EXTRA MAQUINAS S/A - CNPJ: 19.293.041/0002-22 (RECORRIDO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), TR VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.602.798/0001-65 (RECORRIDO), DAIANA CAROLINA GENTILINI - CPF: 055.792.399-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1011983-92.2020.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE: ALIANÇA IND. E COM. DE CARROCERIAS E FURGÕES LTDA

RECORRIDOS: EXTRA MÁQUINAS S/A e TR VEÍCULOS LTDA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 25/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – JUIZO RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS PARTES – REFORMADA.
Observado o liame negocial entre as partes envolvidas inexiste se falar em ilegitimidade passiva justamente da parte que é base da relação negocial.
MÉRITO – ASSUNÇÃO DE PREJUÍZOS DE FORMA INDEVIDA – CIÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE QUE O CAUSADOR ERA A OUTRA RECLAMADA – DEVER DE AMBAS RESTITUIREM AO AUTOR OS PREJUÍZOS.
Observada a ocorrência de danos causados pela intervenção equivocada da empresa TR VEÍCULOS, sendo cientificada a empresa EXTRA MÁQUINAS e mesmo assim, continuou a imputar a obrigação de pagar pelo prejuízo ao autor, ambas devem ser responsabilizadas pelos prejuízos materiais causados ao autor.
DANO MORAL PRETENDIDO PELO AUTOR – INEXISTENTE.
Mero desacordo comercial entre empresas, sendo relação empresarial e não consumerista não gera o dano moral na modalidade
in re ipsa
, de onde caberia a prova clara de onde a moral restou abalada e isto inexiste nos autos.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por ALIANÇA IND. E COM. DE CARROCERIAS E FURGÕES LTDA, contra a sentença de 1º grau, que reconheceu a ilegitimidade passiva da EXTRA MÁQUINAS S/A e julgou improcedente contra a TR VEÍCULOS LTDA, pugnando pela reforma da sentença aduzindo pela legitimidade passiva da EXTRA CAMINHÕES S/A, bem como, pela responsabilidade de ambas pelos prejuízos sofridos pela mesma, sem ser de sua responsabilidade, de onde, repisa os pleitos da exordial de ressarcimento de valores e ainda pela fixação de indenização por danos morais.

Apesar de intimadas as recorridas não apresentaram peça de contrarrazões de recurso.

Era o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentrar no mérito da demanda cabe ao relator a análise das preliminares que foram acolhidas em 1º grau, para ver se devem ser mantidas ou não, ainda mais quando objeto de recurso da recorrente, questionando o equívoco da sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva da EXTRA MÁQUINAS S/A.

Pois bem, entendo que a sentença padece de equívoco, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da parte EXTRA CAMINHÕES S/A, sendo que, houve uma imposição da Extra Caminhões para que a arte recorrente pagasse os custos do conserto do veículo, que foi feito pelo autor em Terceira Oficina de nome DORIOCAN, sendo que, os boletos estão, inclusive expedidos em nome da Extra Caminhões S/A, sendo esta a empresa que inicialmente terceirizou os serviços para o autor e lhe acusou de ter sido o responsável pelos danos do veículo da municipalidade.

Desta feita, entendo que esta é sim parte legítima a figurar no polo passivo, justamente pela existência de liame relacional e obrigacional entre ambas, bem como, pela “assunção” de pagamento imposto pela EXTRA CAMINHÕES em desfavor da parte autora, reformando-se a sentença neste ponto, trazendo a recorrida EXTRA CAMINHÕES S/A para o polo passivo da demanda.

Passo à análise do mérito.

Após a detida análise dos autos, observo que, a empresa EXTRA CAMINHÕES S/A após ganhar processo licitatório presta serviços nos veículos municipais, de onde, terceiriza atividades para outras empresas, de onde, o caso dos autos, houve a terceirização do serviço de instalação de carroceria de madeira pela empresa ALIANÇA / AUTORA em data de 05/02/2019.

Posteriormente, em data de 21/01/2020 houve a revisão do veículo da municipalidade perante a empresa EXTRA, de onde, foi ali diagnosticado problema na mangueira de combustível, que levava sujeira, tais como água e terra, danificando o sistema do veículo, de onde, foi o mesmo enviado para a empresa ALIANÇA/autora, para a verificação.

Após a verificação dos fatos, houve a constatação de que, teria sido efetivada uma adaptação irregular do tanque de combustível, que causava esse problema, bem como, tal adaptação irregular ainda afetava o chassi do veículo, sendo ainda, informado, mediante termo de não realização do serviço pela ALIANÇA, dizendo que aqueles serviço não teria sido feito pela mesma, pelo fato de que, a mera instalação e retirada de carroceria não mexe com tal estrutura e muito menos com solda, de onde, o problema não teria sido causado pela mesma (ID 131766202).

Conseguiu ainda a autora demonstrar que o problema foi causado pela empresa TR VEÍCULOS, existindo ainda troca de
e-mails
entre a TR VEÍCULOS e

própria EXTRA VEÍCULOS, de onde a EXTRA VEÍCULOS aponta a falha do serviço da TR VEÍCULOS com a colocação irregular do tanque de combustível sem a solda correta, que teria, além de tudo, ainda trincado o chassi do veículo em questão, como se observa no ID 131766207, sendo o
email
datado de 09/04/2020, ou seja, após o primeiro contato da EXTRA CAMINHÕES com a parte autora que foi em data de 27/01/2020, para a verificação do problema que lhe era imputada a responsabilidade, veja-se o email:

Observa-se que a empresa EXTRA CAMINHÕES em troca de
e-mails
com a empresa TR VEÍCULOS, anunciou o problema e esta ainda ficou renitente em fazer a assunção de qualquer responsabilidade, o que teria certamente obstado a presente ação.

Fica claro pela emissão dos boletos bancários em nome da empresa ALIANÇA em favor da terceira empresa que prestou os serviços, que teria esta assumido de forma indevida a responsabilidade e ficou como responsável pelo pagamento dos boletos, sendo um total de 05 boletos de R$ 840,00 cada um deles, todos acostados no ID 131766206 dos autos.

Também se mostra como pago boleto, no valor de R$ 862,00 (com multa) pela empresa autora / ALIANÇA, no ID 131766212; BEM COMO, no ID 131766222, boleto pago no valor de R$ 861,00 (com multa); ID 131766223, boleto pago no valor R$ 840,00; boleto pago no ID 131766224, no valor de R$ 840,00, pendendo de comprovação de pagamento do último boleto, pois eram 5 boletos e na época não teria ainda vencido.

Bem como comprovado o valor da mão de obra da retirada da carroceria para a análise da parte autora, no ID 131766206, no valor de R$ 1.030,00.

Pois bem, a empresa EXTRA mesmo ciente dos fatos, não impôs à TR VEÍCULOS a assunção dos prejuízos e sim à autora, de forma indevida, até porque esta sequer justifica os motivos em sua contestação dos serviços e boletos estarem em nome do autor quando na verdade deveriam ser em seu nome, visto que ela é a empresa que presta serviços licitados àquela municipalidade.

A responsabilidade das empresas recorridas se mostra presente, uma (TR VEÍCULOS) por ter feito o serviço mal feito e causado prejuízos a terceira empresa, e a outra EXTRA CAMINHÕES que sabendo da culpa da TR VEÍCULOS, simplesmente fez com que a empresa autora arcasse com os prejuízos e responsabilidades.

Desta feita, ambas devem ser condenadas a indenizar ao autor pelos danos materiais que lhe foram imputados nos autos, em sua integralidade, na forma simples.

Em relação aos danos morais, apesar de ter gerado certo incômodo, observa-se nos autos uma relação entre empresas, sendo que, não se aplica aos autos a legislação consumerista, sendo ato negocial, de onde, eventual descumprimento ou algum problema da relação jurídica em si mesma, não é suficiente a gerar alguma violação moral à empresa autora, não sendo o mesmo analisado na modalidade
in re ipsa
, de onde caberia ao mesmo comprovar nos autos onde sua moral restou abalada, porém, assim não o fez, INEXISTINDO nos autos em sede de recurso qualquer assertiva da mesma sobre eventual cerceamento de defesa para produção de provas, portanto preclusa neste momento.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as recorridas ao pagamento do dano material de:

a) R$ 862,00, atualizado pelo INPC a partir do pagamento e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

b) R$ 861,00, atualizado pelo INPC a partir do pagamento e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

c) R$ 840,00, atualizado pelo INPC a partir do pagamento e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

d) R$ 840,00, atualizado pelo INPC a partir do pagamento e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

e) Acaso pago e comprovado do último boleto dos cinco boletos no curso da demanda, o mesmo deverá sofrer a atualização também pelo INPC a partir do provado pagamento com juros de mora de 1% ao mês a partir do pagamento, VISTO QUE, se pago ocorreu o pagamento após a citação e não teria sentido retroagir a mora para a citação se o dano foi posterior;

f) R$ 1.030,00 da mão de obra dos serviços atualizada da data de emissão da NOTA FISCAL pelo INPC, e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

Anoto que não se trata de sentença ilíquida cabendo ao autor trazer a memória e cálculo nos moldes acima delimitados, e, no caso do item “e”, basta na fase executiva, trazer o comprovante de pagamento desse último boleto e fazer a conta de cálculo no moldes delimitados, e, em caso de não pagamento, basta apenas não executar nada.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022